Tribunal: TJBA
Processo: 8042534-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042534-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

APELADO: SERGIO LUIZ PALMA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA FERREIRA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de apelação, manteve sentença que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro vinculado a financiamento de veículo, bem como a ilicitude de cobranças relativas a serviços de despachante e acessórios, condenando as Embargantes ao ressarcimento dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade das concessionárias pela venda casada do seguro, reconhecendo sua participação na cadeia de consumo e a responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes da contratação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A decisão analisou suficientemente as cobranças relativas aos serviços de despachante e acessórios, concluindo pela ausência de comprovação da efetiva prestação e pela falta de clareza das informações contratuais, fundamentos suficientes para caracterizar a ilicitude das cobranças.

5. A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada, reconhecendo-se o dano diante da falha na prestação do serviço, da violação ao dever de informação e da prática de venda casada, com fixação do valor indenizatório em patamar proporcional e adequado.

6. Os embargos de declaração não evidenciam vícios do art. 1.022 do CPC, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza sua utilização como sucedâneo recursal.

7. O prequestionamento opera-se de forma automática, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8042534-67.2021.8.05.0001, tendo, como Embargantes,
RETIRAUTO VEÍCULOS E PECAS LTDA e PARAGUASSU VEÍCULOS S.A.
e, como Embargado,
PAULO ROBERTO PALMA CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA